Tribunal: STF
Processo: RHC 130700
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RHC. TRÁFICO E FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1.  O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer de matérias que não foram adequadamente submetidas a exame das instâncias judicantes competentes, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.



    2. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena não decorre exclusivamente do quantum da pena, mas ainda da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Hipótese em que demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente, surpreendido com mais de 13.000 medicamentos com efeitos psicotrópicos, em desconformidade com a lei, além de medicamentos falsificados. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte do acórdão recorrido, no ponto em que recusou a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas à pena aplicada ao recorrente pelo crime de falsificação de medicamentos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.